Tribunal: TJSP
Processo: 0009232-71.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS.

Pretendem, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a Defesa de LUIZ requer o afastamento da agravante da reincidência. Além disso, os apelantes pleiteiam a fixação de regime mais brando para o início do cumprimento das penas. Descabimento.

1. Absolvição.

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS.

Pretendem, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a Defesa de LUIZ requer o afastamento da agravante da reincidência. Além disso, os apelantes pleiteiam a fixação de regime mais brando para o início do cumprimento das penas. Descabimento.

1. Absolvição. Impossibilidade. Provas. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Laudos periciais de insumos usados no tráfico e provas orais obtidas com base nos relatos testemunhais dos policiais civis, além do laudo de degravação das interceptações telefônicas. Versões judiciais dos réus que não tiveram o condão de desconstituir as provas trazidas por parte da Acusação. Condenação mantida.

2. Dosimetria e outro pleito de caráter subsidiário. (i) Afastamento da agravante da reincidência em relação ao acusado LUIS. Viabilidade. Inexistência do trânsito em julgado da r. decisão para o réu. Reduzida a pena. (ii) Regime inicial fechado. Mantido por sua imprescindibilidade. Aferida a gravidade concreta do caso, em reflexo às circunstâncias da pena-base. Insuficiência de regimes mais brandos, dado o elevado risco de recidiva e o comprometimento, por este tipo de crime, da higidez social.

Parcial provimento apenas ao recurso de LUIS.